Tribunal: TJDFT
Processo: 0000742-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000742-71.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALONÇO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça em derradeira oportunidade de manifestação. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 16:59:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator